Tribunal: STF
Processo: RE 79876
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
PROCESSUAL.
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO (SUMULAS 282 E 356).
ALEGA O RECORRENTE QUE TENDO O JUIZ TRANSFORMADO A AÇÃO
DECLARATORIA, CONTRA ELE PROPOSTA, EM AÇÃO ORDINARIA, SÓ ENTÃO
PODERIA SER OPOSTA A RECONVENÇÃO, EIS QUE ESTA NÃO SE COMPORTARIA NA
DECLARATORIA E, ASSIM, O PRAZO SEU PARA OFERECIMENTO SÓ PODERIA SER
CONTADO A PARTIR DA DATA DA ALUDIDA TRANSFORMAÇÃO.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB TAL FUNDAMENTO NÃO SE TORNA SUSCETIVEL
DE CONHECIMENTO, PELA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, A TEOR DOS
VERBETES DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.